Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-75.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000480-75.2019.8.11.0110
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
RECORRIDO: RE UNI ODZARANA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69052974) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 57137490):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E COM POUCA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade. Outrossim, acrescenta-se o dever de informação clara, prévia e adequada exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.
II – Uma vez que, na hipótese, a autora, ora apelante, comprovou ser pessoa de idade avançada, indígena e com pouca instrução, incumbia à instituição financeira, ora apelada, comprovar que, ao celebrar o contrato de mútuo, adotou todas as cautelas necessárias, mormente o dever de informação adequada e clara acerca das consequências do negócio, o que não fez.
III – A violação à boa-fé subjetiva é requisito necessário à restituição em dobro do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000480-75.2019.8.11.0110, Relatora SERLY MARCONDES ALVES, j. em 09/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 66106973.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por RE UNI ODZARANA que decidiu in vebis: “DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato em questão e condenando a ré à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC, a partir do arbitramento, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código Processo Civil, artigos 104, 186, 595, do Código Civil; artigo 42 do Código Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) os Embargos de Declaração foram opostos com intuito de prequestionar a matéria, não caracterizando caráter protelatório apto a ensejar a multa aplicada; (b) inexistência do ato ilícito - o negócio jurídico foi realizado cumprindo os requisitos legais para sua validade; (c) para a configuração do direito reparatório é necessária a constatação do abalo moral, o que não se verifica na situação; (d) a condenação à devolução em dobro exige prova da má-fé do credor, circunstância não observada pelo tribunal de origem.
Recurso tempestivo (id 69149958)
Sem contrarrazões, conforme id 74501975
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ nos processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS (Tema 929).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça